Tribunal: TJDFT
Processo: 0748944-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURADO. MERA REDISCUSSÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. Não se verifica, in casu, qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais.
3. As razões dos presentes embargos expõem de maneira única o objetivo de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado, requerendo a revisão da matéria apreciada.
4. Embargos de Declaração não providos.